Tribunal: TJSP
Processo: 2099146-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita ao agravante – Inadmissibilidade – Hipótese em que a renda mensal demonstrada pelo agravante não ilide a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada – Benefício que deve ser concedido – Recurso provido.